Tribunal: TJBA
Processo: 8036108-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036108-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAGNA CEZALINA COSTA DE SOUZA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVO. PRIMEIRO SARGENTO. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. RECÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativa, transferida para a reserva remunerada na graduação de Subtenente, com proventos calculados com base na graduação de 1º Tenente PM, objetivando sua promoção ao posto de 1º Tenente PM, com percepção de proventos de Capitão PM. 2 - A impetrante alega que o ato de inatividade foi realizado de forma irregular, pois a Administração deixou de observar a reestruturação da hierarquia militar promovida pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e 7.990/2001, que teriam extinguido graduações intermediárias, obrigando o reenquadramento dos militares nas funções imediatamente superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com consequente percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, sob fundamento de suposta omissão administrativa em promover a impetrante após a extinção da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária porque esta não foi concedida, conforme decisão proferida nos autos. 5 - A alteração nos postos promovida pela Lei nº 7.145/1997 não alcançou o posto da impetrante, tornando inexistente o surgimento dos efeitos financeiros alegados. 6 - A Lei nº 7.990/2001, Estatuto dos Policiais Militares, prevê em seu art. 134 requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente para a promoção pretendida, quais sejam: condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, conceito profissional e conceito moral. 7 - A impetrante não demonstrou o atendimento a qualquer dos requisitos legais elencados no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, conforme se constata da análise dos documentos que instruem a Petição Inicial. 8 - A promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de requisitos legais para além do interstício temporal, exigindo a inclusão em lista de Pré-qualificação, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de vagas. 9 - O Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Ausente a demonstração do direito líquido e certo pleiteado. 10 - Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de que promover um policial já aposentado por simples decisão judicial, sem comprovação do preenchimento dos requisitos necessários, configuraria violação ao princípio isonômico e à legalidade estrita que rege a Administração Pública. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminar rejeitada. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036108-37.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante MAGNA CEZALINA COSTA DE SOUZA e partes Impetrados COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.